Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-68.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002371-68.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), MARIA BATISTA BRITO - CPF: 024.514.191-05 (RECLAMANTE), PIERRO DE FARIA MENDES (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDUTA REITERADA – FEITO PROCEDENTE

É procedente a Reclamação oferecida contra juiz por reiterado descumprimento de acórdão do Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Reclamação com pedido liminar apresentada com amparo nos arts. 988, II, do CPC, e 231 a 236 do RITJ-MT.

A reclamante alega que, apesar de provido em 28/5/2021 pela Quarta Câmara de Direito Privado o AI n. 1005256-89.2021.8.11.0000 para estabelecer “
que as parcelas continuem sendo pagas”
e autorizar a
“expedição de alvará em valor suficiente para quitar o débito exequendo
”
,
bem como

negado provimento aos dois Embargos de Declaração e negado seguimento ao Recurso Especial, estando pendente de julgamento apenas o Agravo ao STJ, o reclamado (juiz da 1ª Vara Cível da comarca de Cáceres) se recusa a cumprir o acórdão proferido no referido Agravo de Instrumento.

Aduz que, sob o fundamento inicial de ser necessário refazer o cálculo da quantia devida, os autos foram encaminhados ao contador, no entanto, mesmo concluída essa apuração, que foi determinada em outubro de 2021, até o presente momento o alvará não foi expedido.

Diz que a justificativa que lhe é dada para essa situação é a observância à cronologia de julgamento, e que o processo ora em discussão estaria classificado com o n. 230.

Sustenta que essa ordem prevista no CPC é para feitos que aguardam sentença enquanto no caso concreto se trata de cumprimento de acórdão.

Pede que se determine ao reclamado que atenda prontamente ao aresto prolatado no AI n. 1005256-89.2021.8.11.0000, com a consequente ordem de expedição de alvará em valor suficiente para quitar todo o débito exequendo.

Recebida a Reclamação, foram requisitadas informações ao reclamado (ID. 121312481), que as prestou no ID. n. 123251960, em que declarou que o Alvará não havia sido liberado porque até então não estava seguro quanto ao valor correto.

A tutela de urgência foi deferida (ID. 126602178) para impor o cumprimento imediato do aresto proferido no AI 1005256-89.2021.8.11.0000.

Intimada (ID. 133841697), a reclamante trouxe o acordo que deu origem à quantia em discussão (ID. 135123198).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a Quarta Câmara de Direito Privado deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela reclamante de decisão
que, em Cumprimento de Sentença para o recebimento de alimentos, deferiu o pedido
para “suspender o pagamento das parcelas vincendas referentes a arrematação do imóvel, até ulterior determinação em contrário”
,
bem como

que continuem a ser quitadas as parcelas e expedido alvará em montante suficiente para saldar o total do débito executado.

O reclamado foi devidamente cientificado desse
decisum
em 01/06/2021, e em 19/10/2021 mandou que a Contadoria Judicial fizesse o cálculo da pensão alimentícia devida de novembro de 1990 até dezembro de 2008, com atualização monetária, aplicou multa de 10%, arbitrou os honorários advocatícios e autorizou o levantamento da quantia incontroversa (R$295.747,66).

Ocorre que desde então, apesar de efetuado o cálculo e de a reclamante ter postulado a liberação do valor computado, até a apresentação desta Reclamação não havia qualquer movimentação processual.

Mesmo concedida a tutela de urgência em 4/5/2022 para que fosse imediatamente cumprido o aresto, essa ordem não foi atendida. O reclamado mandou realizar mais uma perícia contábil para confirmar os cálculos, cujo laudo, entregue em 27/7/2022 (ID. 90943820 – autos de origem), indicou débito de R$1.330.234,33.

Em 22/8/2022 foi novamente intimado a atender prontamente o
decisum
(ID. 93239919 – autos de origem), sendo expedido o alvará, já que nenhuma das partes impugnou o cálculo. Mais uma vez o reclamado ignorou a determinação e prolatou a seguinte decisão:

(...)
6. Considerando que o valor do débito encontra-se garantido pelos depósitos dos autos, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução.

7.
Decorrido o prazo recursal desta sentença (15 dias):

a) EXPEÇA-SE alvará, autorizando a parte exequente a proceder o levantamento do valor de R$ 812.780,95, já deduzido valor levantado pelo alvará de Id. 68915785, mediante transferência na conta indicada pela mesma.

b) EXPEÇA-SE alvará, autorizando o advogado ATILA SILVA GATTASS a proceder o levantamento do valor R$ 221.705,72, referente aos honorários sucumbenciais, mediante transferência na conta indicada pelo mesmo.

c) EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor remanescente (o que sobrar na conta judicial) em favor do executado.

d) EXPEÇA-SE a carta de arrematação em favor do arrematante, como já determinado na decisão de ID. 84194203.

8. Custas pelo executado.

Como visto, desde a determinação exarada no referido Agravo de Instrumento até agora transcorreram 16 meses e, mesmo intimado da liminar nesta Reclamação e reiterada essa intimação, no
decisum
acima transcrito ainda concede efeito suspensivo para que o dinheiro seja liberado só depois de decorrido o prazo recursal, em clara violação à exceção descrita no inciso II do §1º do art. 1.012 do CPC.

Essa conduta fere a autoridade da decisão do Tribunal de Justiça e legitima a presente Reclamação.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE HABEAS CORPUS DA QUINTA TURMA DO STJ QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM NOME DO RECLAMANTE – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1 – Determinada, em habeas corpus julgado pela Quinta Turma desta Corte, a expedição de guia de execução provisória em nome do reclamante, de maneira a permitir que ele possa usufruir dos benefícios da execução da pena, enquanto pendente de julgamento a apelação criminal interposta pela defesa,
a inércia do magistrado de primeiro grau, por mais de 11 (onze) meses, em emitir tal guia descumpre julgado este Tribunal
.

2 – Reclamação julgada procedente.
(Reclamação n. 39438/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Turma, julgado em 26-8-2020, sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFICÁCIA NEGADA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PROCEDÊNCIA.

1. Destina-se a reclamação a preservar a competência do STJ ou garantir a autoridade de suas decisões (art. 105, I, "f", da Constituição Federal c/c o art. 187 do RISTJ). Existindo comando positivo da Corte cuja eficácia deva ser assegurada por meio de medida correicional, deve ela ser julgada procedente.

2.
Não cabe a Juiz de primeiro grau recusar efetividade a julgado de tribunal superior quando, sob o argumento de que tal julgado fora impreciso, manifesta verdadeira discordância com a tese nele adotada. Tal procedimento, a toda evidência, constitui desacato a decisão oriunda de tribunal ad quem, inadmissível no sistema legal pátrio.

3. Reclamação julgada procedente
. (Rcl 1777-RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 1ª Seção, julgado em 9-8-2006).

Desta Câmara:

RECLAMAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DA TOTALIDADE DE IMÓVEIS DA RECLAMANTE - EXCESSO CARACTERIZADO - JULGADO QUE DETERMINA QUE A CONSTRIÇÃO RECAIA APENAS SOBRE O NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DO JUÍZO - DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO - RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Descumpre o acórdão proferido no recurso agravamental a decisão que, sem observar a ressalva ali contida quanto à incidência da penhora apenas sobre os bens suficientes à segurança do juízo, determina a efetivação de constrição sobre a totalidade dos bens da reclamante, cuja soma ultrapassa, em muito, o valor dos títulos executados.

2. Hipótese em que se impõe o julgamento de procedência da reclamação, determinando ao juízo reclamado que tome as providências necessárias ao cumprimento do acórdão deste Tribunal de Justiça.
(REcl 0033329-45.2008.8.11.0000, julgado em 15/07/2008, DJe de 29/07/2008).

Convém ressaltar no caso concreto dois pontos importantes.

Primeiro, como se vê no laudo contábil de ID. 90943820, trata-se de cálculo de conversão de moeda e atualização monetária. Desse modo, há que se apurar o motivo por que a contadoria judicial não teria capacidade de fazê-lo, argumento usado para justificar a demora.

Segundo, o débito tem origem na Ação em que a reclamante busca receber pensão alimentícia desde 1990, e foram inúmeros os obstáculos que ela teve que superar. Todavia, nesta fase processual, com o direito já consolidado e sem que houvesse impugnação ao último cálculo, não há nada que impeça a efetivação da ordem exarada no Agravo de Instrumento n. 1005256-89.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
julgo procedente
a Reclamação para determinar o imediato cumprimento do acórdão proferido no AI n. 1005256-89.2021.8.11.0000, bem como o encaminhamento de cópia deste voto e de todo o processo n. 0000052-50.1990.8.11.0006 à Corregedoria-Geral da Justiça para as providências necessárias no âmbito administrativo disciplinar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022